Tribunal: CARF
Processo: 10480.728757/2017-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-11-11

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.728757/2017-16
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.833 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de agosto de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MARIA DO SOCORRO VIEIRA DANTAS

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
OMISSÃO DE RENDIMENTOS PERCEBIDOS POR DEPENDENTES.
Os rendimentos percebidos pelos dependentes devem ser submetidos ao ajuste
anual, em conjunto com os auferidos pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional contra o Acórdão
n.o 2101-001.199, proferido pela 1aTurma Extraordinária da 2a Seção do CARF, em 26 de
fevereiro de 2019, no qual restou consignado o seguinte trecho da ementa, fls. 164:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA.
Só se mantém o lançamento fiscal referente a omissão de rendimentos quando
demonstrado de forma inequívoca nos autos que se trata de rendimentos tributáveis
auferidos pelo sujeito passivo, que não foram oferecidos a tributação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.728757/2017-16
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.833 - CSRF/2a Turma
Processo no 10480.728757/2017-16

No que se refere ao Recurso Especial, fls. 211 e seguintes, houve sua admissão,
por meio do Despacho de fls. 214 e seguintes, para rediscutir o omissão de rendimentos
percebidos por dependentes.
Em seu recurso, aduz a Fazenda, em síntese, que que relacionada a pessoa como
dependente, obrigatória é a informação dos rendimentos, quer sejam tributáveis, isentos ou sujeitos
à tributação exclusiva/definitiva recebidos tanto de pessoas jurídicas como físicas.
Por outro lado, o Contribuinte sustentou a manutenção da decisão recorrido, em
como aduziu a ilegitimidade do Sujeito Passivo.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes demais os
pressupostos de admissibilidade.
A controvérsia reside em verificar se a inclusão de dependente obriga o declarante
à inclusão também dos rendimentos auferidos por aquele dependente para fins de dedução.
O voto vencido do Acórdão recorrido assim dispôs:
No caso em comento argumenta de forma exaustiva a Recorrente que desconhecia a
obrigação de informar os rendimentos de pensão alimentícia recebidos, e, por via de
conseqüência, invoca diversos princípios a fim de argumentar que não e devida a
manutenção do auto de infração em comento.
É importante destacar, primeiramente, que o principio de que ninguém pode se
beneficiar de sua própria torpeza possui uma aplicabilidade geral, em qualquer seara do
Direito.
Em uma definição bem singela, podese dizer que o princípio "ninguém pode se
beneficiar da própria torpeza" referese a questão de que nenhuma pessoa pode fazer
algo incorreto e/ou em desacordo com as normas legais e depois alegar tal conduta em
proveito próprio. Além disso, resta positivado na legislação tributária o Princípio da
Responsabilidade Objetiva art. 136 do Código Tributário Nacional (CTN Lei n.o 5.172,
de 25 de outubro de 1966).
No que se refere à busca incansável da contribuinte por argumentos para declaração de
nulidade, com a devida vênia, totalmente desprovido de lógica e fundamento essa
alegação vazia.
No presente processo houve o atendimento integral a todos requisitos específicos da
notificação fiscal houve o regular lançamento, procedimento administrativo por meio do
qual o órgão que administra o tributo qualificou o sujeito passivo, consignou o valor do
crédito tributário devido, o prazo para recolhimento ou apresentação de impugnação ao
lançamento, bem como a disposição legal infringida, constando a indicação do cargo e o
número de matrícula do chefe do órgão expedidor.
Verifica-se, pois, que a nulidade do lançamento somente poderia ser declarada no caso
de não constar, ou constar de modo errôneo, a descrição dos fatos ou o enquadramento
legal de modo a consubstanciar preterição do direito à defesa. Fato esse que não ocorreu
em nenhuma hipótese no processo em análise.
A descrição dos fatos é um dos requisitos essenciais à formalização da exigência
tributária, mediante o procedimento de lançamento. Por meio da descrição, revelam-se
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.833 - CSRF/2a Turma
Processo no 10480.728757/2017-16

os motivos que levaram ao lançamento, estabelecendo a conexão entre os meios de
prova coletados e/ou produzidos e a conclusão a que chegou a autoridade fiscal. Seu
objetivo é, primeiramente, oportunizar ao sujeito passivo o exercício do seu direito
constitucional de ampla defesa e do contraditório, dando-lhe
pleno conhecimento do desenrolar dos fatos e, após, convencer o julgador da
plausibilidade legal da notificação, demonstrando a relação entre a matéria
consubstanciada no processo administrativo fiscal com a hipótese descrita na norma
(...).
Além disso, considerando o disposto no art. 38 do RIR, relacionada a pessoa
como dependente, obrigatória é a informação dos rendimentos, quer sejam tributáveis, isentos ou
sujeitos à tributação exclusiva/definitiva recebidos tanto de pessoas jurídicas como físicas.
Assim, como bem destacou a DRJ:
A contribuinte alega que não declarou os rendimentos de pensão alimentícia de sua
dependente porque não recebeu o informe do banco e por falta de orientação. Alega
dificuldades financeiras e pede o perdão da dívida.
O dever de pagar o tributo decorre da lei, existindo ele desde o momento em que ocorre
o fato gerador correspondente à hipótese legal presuntiva da incidência do imposto ou
contribuição. A constituição de ofício desse crédito apenas exterioriza e formaliza o
quantum debeatur.
Com base nos fundamentos esposados no voto vencido, bem como pelo que dispôs a
decisão da DRJ, entendo que merece reforma a decisão a quo.
Quanto aos argumentos da Recorrida referentes a questões estranhas à matéria
admitida para rediscussão, não é possível apreciar nessa instância.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto e, no mérito,
dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz.

Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital